Tribunal: TJDFT
Processo: 0721330-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. NOVO PATRONO. CONFIGURADA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DE SEU PATRONO. CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É dever do julgador fundamentar suas decisões, nos termos dos arts. 93, inc. X, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. 1.1. Os argumentos que merecem enfrentamento pelo Juízo são aqueles “deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão”, conforme delimitado pelo legislador. 1.2. Ao julgar a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pelas partes, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço.

2. Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado. 2.1. Ocorrida a substituição de advogados, cabe ao atual patrono da parte requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, restando ao antigo patrono requerer eventual direito em ação própria, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.806.153/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

3. Há legitimidade concorrente entre a parte e patrono para execução dos honorários sucumbenciais. De fato, os honorários sucumbenciais integram verba autônoma do patrono da parte que atuou em processo em que foi obtido êxito, o que não se confunde com o direito da parte em si. 3.1. No entanto, o STJ já fixou entendimento no sentido da legitimidade concorrente da parte e do advogado para a execução dos honorários de sucumbência (AgInt no AREsp n. 1.155.225/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 7/3/2018).

4. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário, deve ser mantida a decisão que defere a gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.